Tribunal: TJMT
Processo: 0051267-80.2015.8.11.0041
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-08-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0051267-80.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE), SINDICATO DOS TRABALHADORES NO ENSINO PUBLICO - CNPJ: 15.007.842/0002-23 (APELADO), BRUNO JOSE RICCI BOA VENTURA - CPF: 710.920.131-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO E RATIFICARAM A SENTENÇA. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1a VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2o VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL. HORA-ATIVIDADE. PERCENTUAL MÍNIMO DE 1/3 DA CARGA HORÁRIA. LEI FEDERAL No 11.738/2008. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE ATIVA SINDICAL E CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADAS. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA RATIFICADA.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto pelo Município de Cuiabá/MT contra sentença que julgou procedente o pedido formulado pelo Sindicato dos Trabalhadores no Ensino Público - SINTEP para reconhecer o direito dos professores substituídos à majoração de 13,3% relativos ao pagamento do percentual mínimo de 1/3 da carga horária como hora-atividade, com fulcro no art. 2o, §4o, da Lei Federal no 11.738/08, bem como ao pagamento das diferenças retroativas acrescidas dos consectários legais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o sindicato possui legitimidade ativa para atuar como substituto processual na defesa de direitos dos professores; (ii) estabelecer se houve cerceamento de defesa pela suposta impossibilidade de verificação de litispendência ou coisa julgada; e (iii) determinar se a legislação municipal, ao fixar o percentual de 20% da jornada para hora-atividade, atende à exigência da Lei Federal no 11.738/2008.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O sindicato possui legitimidade ativa para atuar como substituto processual na defesa dos direitos da categoria, conforme estabelecido no Tema 823 de Repercussão Geral do STF e no IRDR no 03 do TJMT, independentemente de autorização expressa dos substituídos.

4. Não há cerceamento de defesa quando o sindicato colaciona aos autos a lista nominal dos substituídos, permitindo ao ente municipal a verificação de eventual litispendência ou coisa julgada.

5. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI no 4167/DF, reconheceu a constitucionalidade da Lei Federal no 11.738/2008, inclusive quanto à fixação do limite máximo de 2/3 da carga horária para atividades de interação com educandos, reservando, por consequência, no mínimo 1/3 para hora-atividade.

6. A Lei Complementar Municipal no 220/2010, ao estabelecer apenas 20% da jornada semanal para hora-atividade, viola o art. 2o, §4o, da Lei Federal no 11.738/2008, que exige o percentual mínimo de 1/3 para essa finalidade.

7. Os efeitos financeiros decorrentes do reconhecimento do direito à hora-atividade em percentual mínimo de 1/3 retroagem a 27/04/2011, data do julgamento definitivo da ADI no 4167/DF pelo STF.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido. Sentença Ratificada.

Tese de julgamento: Os professores da rede municipal de ensino têm direito à reserva de no mínimo 1/3 (um terço) da jornada de trabalho para hora-atividade, conforme estabelecido no art. 2o, §4o, da Lei Federal no 11.738/2008, sendo inválida norma municipal que fixe percentual inferior.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 8o, III; Lei Federal no 11.738/2008, art. 2o, §4o; Lei Complementar Municipal no 220/2010, art. 33.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 883.642, Tema 823 de Repercussão Geral; STF, ADI no 4167/DF; TJMT, IRDR no 03; TJMT, N.U 0027428-17.2013.8.11.0002.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
MUNICÍPIO DE CUIABÁ/MT
contra sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação Declaratória cumulada com Indenização por Danos Materiais n°
0051267-80.2015.8.11.0041
, ajuizada pelo
SINDICATO DOS TRABALHADORES NO ENSINO PÚBLICO - SINTEP
, que julgou procedente o pedido para reconhecer o direito dos professores substituídos à majoração de 13,3% relativos ao pagamento do percentual mínimo de 1/3 (um terço) da carga horária como hora-atividade, com fulcro no §4o, art. 2o da Lei Federal no 11.738/08, bem como ao pagamento das diferenças retroativas acrescidas dos consectários legais.

Em suas razões recursais (Id. 293961014), o Município sustenta, preliminarmente, a ilegitimidade ativa do sindicato, alegando tratar-se de direito individual heterogêneo, o que impediria a atuação do sindicato como substituto processual.

Defende ainda, a ocorrência de cerceamento de defesa, argumentando que não é possível verificar se os representados em determinado processo não são os mesmos constantes em outra demanda, impossibilitando a verificação de litispendência ou coisa julgada.

Apesar de devidamente intimado, a Entidade Sindical não apresentou contrarrazões (Id. 293961018).

A douta Procuradoria de Justiça, opinou pelo não provimento do recurso (Id. 297828381).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Pois bem. Inicialmente, esclareço desde já, que reconheço a legitimidade ativa da Entidade Sindical, para atuar na condição de substituto processual.

Sem maiores delongas, além da tese fixada no Tema no 03 do Incidente de Resolução de demandas Repetitivas desta Egrégia Corte, cumpre acrescentar a tese de repercussão geral firmada pelo STF no julgamento do Tema 823 (RE 883.642),
in verbis
:

“
Os sindicatos possuem ampla legitimidade extraordinária para defender em juízo os direitos e interesses coletivos ou individuais dos integrantes da categoria que representam, inclusive nas liquidações e execuções de sentença, independentemente de autorização dos substituídos
”.

Dito isto, tem-se que a pretensão tem uma origem comum, atribuída a vícios nas relações mantidas entre o Ente Estatal e os substituídos, o que, de fato, demanda cotejo das peculiaridades fáticas quanto ao direito individual de cada um, circunstância que se contém na hipótese, pois houve a juntada do rol de substituídos, e com ela a limitação do pedido (Id. Id. 297828381, fls. 04 e 05).

Neste sentido, colaciono jurisprudência desta Egrégia Corte:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS - EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - L
EGITIMIDADE ATIVA DO SINDICATO DOS TRABALHADORES DO ENSINO PÚBLICO (SINTEP) - IRDR 03 DO TJMT E TEMA 823 DO STF
- INAPLICABILIDADE DA TEORIA DA CAUSA MADURA - RESTITUIÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM - MEDIDA QUE SE IMPÕE.
1. Conforme decidido no IRDR n.o 03/TJMT, com base no Tema 823 do STF: “O Sindicato dos Trabalhadores do Ensino Público - SINTEP tem legitimidade para figurar como substituto processual dos servidores contratados temporariamente nas ações coletivas”.
2. Ainda que a matéria atinente à contratação temporária irregular de servidores esteja pacificada no STF (Temas 551 e 916), o julgamento do mérito pela aplicação do princípio da causa madura implicaria patente supressão de instância, uma vez que existem questões prejudiciais não apreciadas pelo Juízo a quo.
3. Recurso de Apelação provido, com o retorno dos autos à origem para o regular prosseguimento do feito.
(N.U 1003211-62.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/10/2023, Publicado no DJE 17/10/2023)

Logo,
rejeito
a preliminar de ilegitimidade passiva da Entidade Sindical.

Por outro lado, quanto ao alegado cerceamento de defesa, verifica-se que o argumento
não merece acolhimento.

Isso porque, o Sindicato autor colacionou aos autos a lista dos substituídos no Id. 293961387 - Pág. 14 a 16, identificando nominalmente todos os servidores representados na presente demanda.

Com efeito, estando devidamente identificados os servidores substituídos, não há qualquer óbice à verificação, pelo Município réu, ora recorrente, de eventual litispendência ou coisa julgada, sendo certo que a mera alegação genérica de dificuldade em realizar tal conferência não é suficiente para configurar cerceamento de defesa.

A propósito, este é o posicionamento da douta Procuradoria de Justiça, cujo excerto, peço vênia para transcrever, no ponto de interesse:

“(...)
Da análise minuciosa dos autos, verifica-se que o sindicato, na qualidade de substituto processual,
apresentou a lista nominal de todos os professores substituídos
, conforme consta do bojo da ação acostada ao id 293961391 – páginas 16 a 18.

A listagem apresentada no momento do ajuizamento da ação, confere à parte ré, pleno conhecimento acerca dos substituídos, possibilitando, inclusive, a verificação da existência de demandas eventualmente ajuizadas por esses servidores
, o que viabiliza a identificação de hipóteses de litispendência ou coisa julgada
”. (Id. 297828381, fls. 04 e 05).

Dessa forma, também
não merece
acolhimento a tese de cerceamento de defesa.

Noutro giro, já no mérito propriamente dito, verifico que a sentença recorrida
não comporta reparos
.
Explico
.

O
ponto central da divergência
reside na interpretação sobre a aplicabilidade da norma federal ao caso concreto e se o percentual previsto na legislação municipal (20%) atende à exigência da lei federal, que, ao limitar em 2/3 as atividades de interação com educandos,
reserva, por consequência, 1/3 da jornada para atividades extraclasse (hora-atividade).

- Da constitucionalidade do art. 2o, §4o da Lei Federal no 11.738/2008.

A constitucionalidade da Lei Federal no 11.738/2008, inclusive de seu art. 2o, §4o, foi apreciada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI no 4167/DF, sendo declarada sua compatibilidade com a Constituição Federal.

Na referida decisão, o STF considerou que a norma que reserva o percentual mínimo de 1/3 da carga horária dos docentes da educação básica para dedicação às atividades extraclasse não afronta o pacto federativo nem a repartição de competências constitucionais.

O Tribunal entendeu que a União, no exercício de sua competência para estabelecer normas gerais sobre educação (art. 24, IX, da CF), poderia fixar tal parâmetro como mecanismo de valorização dos profissionais da educação.

A decisão do STF na ADI no 4167/DF possui efeitos
erga omnes
e vinculantes, conforme previsto no art. 102, §2o, da Constituição Federal, sendo de observância obrigatória por todos os entes federativos, incluindo o Município de Várzea Grande/MT.

Nos embargos de declaração opostos na ADI no 4167/DF, o STF estabeleceu que a Lei no 11.738/2008 passou a ser aplicável a partir de 27.04.2011, data do julgamento de mérito da ação direta.

-
Da aplicação da Lei Federal no 11.738/2008 ao caso concreto.

O art. 2o, §4o, da Lei Federal no 11.738/2008 estabelece que "
observar-se-á o limite máximo de 2/3 (dois terços) da carga horária para o desempenho das atividades de interação com os educandos
", a lei federal estabelece, por conseguinte, que no mínimo 1/3 da carga horária,
qualquer que seja ela
,
deverá ser destinada às atividades extraclasse
.

O entendimento firmado pelo STF na ADI no 4167/DF confirma essa interpretação, não havendo qualquer ressalva quanto à aplicação proporcional do percentual de 1/3 em função da duração da jornada de trabalho. O que se buscou assegurar foi uma proporção adequada entre o tempo em sala de aula e o tempo para planejamento, avaliação e demais atividades necessárias ao adequado exercício da docência.

Ademais, o §3o do mesmo art. 2o da Lei no 11.738/2008 prevê expressamente que "
os vencimentos iniciais referentes às demais jornadas de trabalho serão, no mínimo, proporcionais ao valor mencionado no caput deste artigo
", ou seja, a proporcionalidade prevista na lei diz respeito apenas ao valor do piso salarial em relação às diferentes jornadas, e não ao percentual de hora-atividade.

No caso em análise, a Lei Complementar Municipal no 220/2010, em seu art. 33, ao prever que apenas 20% da jornada semanal será destinada “
para horas-atividades relacionadas ao processo educativo
”, viola diretamente o art. 2o, §4o, da Lei Federal no 11.738/2008, que exige o percentual mínimo de 1/3 ( um terço) para essa finalidade.

O entendimento aqui adotado está em consonância com a jurisprudência consolidada do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que em diversos precedentes reconheceu a obrigatoriedade de observância do percentual mínimo de 1/3 da jornada para hora-atividade, independentemente da duração total da jornada de trabalho.

Em situação idêntica à dos autos, envolvendo outro Ente Federativo Municipal, assim se posicionou esta Egrégia Corte:

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEITADA. PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL SUSCITADA DE OFÍCIO. PROFESSORES MUNICIPAIS. PISO SALARIAL. LEI FEDERAL No 11.738/2008.
RESERVA DE 1/3 DA CARGA HORÁRIA PARA HORA-ATIVIDADE. ADEQUAÇÃO DA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL À NORMA FEDERAL
. RETROATIVIDADE DOS VALORES DEVIDOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
(...)
II. Questão Em Discussão
2. Há três questões em discussão: (i) determinar se a legislação municipal deve observar o percentual mínimo de 1/3 da carga horária para hora-atividade, conforme fixado pela Lei Federal no 11.738/2008; (ii) definir se a jornada semanal dos professores municipais impede a aplicação proporcional da norma federal; e (iii) estabelecer o termo inicial para o pagamento das diferenças salariais devidas.
III. Razões De Decidir

3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI no 4.167/DF, reconhece a constitucionalidade da Lei Federal no 11.738/2008, conferindo-lhe efeito vinculante e eficácia erga omnes, o que obriga os entes federativos a observá-la integralmente, incluindo o percentual mínimo de 1/3 da carga horária para hora-atividade.
4. A legislação federal não vincula o piso salarial exclusivamente a uma jornada de 40 horas semanais, permitindo a sua aplicação proporcional a jornadas menores, desde que respeitado o percentual mínimo de hora-atividade.
5. A legislação do Município da Várzea Grande prevê apenas 20% da carga horária para hora-atividade, contrariando a norma federal, devendo se adequar ao percentual mínimo de 33,3%, conforme interpretação fixada pelo STF.

6. O pagamento das diferenças salariais decorrentes da aplicação da Lei Federal no 11.738/2008 deve observar o marco temporal de 27/04/2011, data do julgamento definitivo da ADI no 4.167/DF, nos termos da jurisprudência deste E. Tribunal.
IV. Dispositivo e Tese
7. Recurso parcialmente provido. Sentença Retificada em Reexame Necessário.
Tese de julgamento:
1. O ente municipal deve assegurar o percentual mínimo de 1/3 da carga horária dos professores para hora-atividade, conforme disposto na Lei Federal no 11.738/2008.
2. O piso salarial nacional pode ser aplicado proporcionalmente a jornadas menores que 40 horas semanais, desde que respeitados os parâmetros legais da norma federal.
3. O pagamento das diferenças salariais decorrentes do reconhecimento da carga horária mínima de hora-atividade deve retroagir a 27/04/2011, data do julgamento da ADI no 4.167/DF.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, caput; ADCT, art. 60, III, "e"; Lei Federal no 11.738/2008, art. 2o, § 4o; CPC, art. 85, § 4o, II.
Jurisprudência relevante citada: STF, ADI no 4167/DF, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Plenário, j. 27.04.2011; STJ, Tema 905; TJ-MT, Apelação Cível no 0027331-17.2013.8.11.0002, Rel. Des. Gilberto Lopes Bussiki, j. 14.03.2023.
(N.U 0027428-17.2013.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/02/2025, Publicado no DJE 26/02/2025)

Por outro lado, o Superior Tribunal de Justiça, ao ser provocado sobre o tema, tem sistematicamente reconhecido que a questão envolve interpretação de lei local contestada em face de lei federal, matéria que, nos termos do art. 102, III, "d", da Constituição Federal, seria de competência do Supremo Tribunal Federal. Além disso, o STJ tem aplicado o óbice da Súmula 280 do STF ("Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário"), reconhecendo não ser possível a análise de legislação local em sede de recurso especial.

-
Dos efeitos financeiros da decisão

Tendo em vista que o percentual de hora-atividade previsto na legislação municipal (20%) é inferior ao mínimo estabelecido pela Lei Federal no 11.738/2008 (1/3),
os professores do Município de Cuiabá/MT fazem jus ao recebimento das diferenças salariais
, as quais deverão ser aplicada sobre a remuneração
desde a data do julgamento de mérito da ADI no 4167/DF pelo STF (27.04.2011
),
conforme modulação de efeitos realizada pela Suprema Corte.

O direito ao recebimento das diferenças decorre do fato de que os professores municipais, ao realizarem atividades de interação com os educandos em percentual superior ao limite máximo de 2/3 da jornada estabelecido pela lei federal,
fazem jus à remuneração correspondente a esse excesso de trabalho
.

A sentença, portanto, acertou ao reconhecer o direito dos professores à majoração de no mínimo 1/3 da carga horária como hora-atividade e ao condenar o Município ao pagamento das diferenças desde 27.04.2011, data do julgamento do mérito da ADI no 4167/DF pelo STF.

Diante de todo o exposto, conforme bem declinado na sentença condenatória, verifico que a Lei Complementar Municipal no 220/2010, ao estabelecer o percentual de 20% da jornada para hora-atividade, viola o art. 2o, §4o, da Lei Federal no 11.738/2008, que exige o percentual mínimo de 1/3 para essa finalidade; de maneira que, a manutenção do aludido
decisum
é medida de rigor.

Com essas considerações, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo Município de Cuiabá/MT, e em sede de reexame necessário de sentença,
RATIFICO INTEGRALMENTE
o ato sentencial pelos seus próprios termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2025